Tribunal: TJSP
Processo: 1501528-80.2019.8.26.0599
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000752156
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1501528-80.2019.8.26.0599/50000, da Comarca de Piracicaba, em
que é embargante GABRIEL DE SOUZA LUCIANO, é embargado EGRÉGIA
5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 1501528-80.2019.8.26.0599/50000 PIRACICABA 2/6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL no
1501528-80.2019.8.26.0599/50000
EMBARGANTE: GABRIEL DE SOUZA LUCIANO
EMBARGADO: EGRÉGIA 5a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PIRACICABA
VOTO No 44.492-4
Embargos
de
Declaração.
Alegação
de
omissão.
Prequestionamento. Matéria já decidida expressamente no
acórdão embargado. Ausência de omissão, contradição ou
obscuridade. Declaratórios com natureza infringencial e de
mero prequestionamento. Embargos rejeitados.
GABRIEL DE SOUZA LUCIANO foi condenado como incurso no
art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, sendo impostas as penas de 05 anos de
reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, no valor unitário mínimo,
concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 134/139).
A douta Defensoria Pública apelou aduzindo, preliminarmente,
nulidade do feito em decorrência da ilicitude da colheita das provas, realizadas
por guardas civis e, no mérito, buscou a incidência do disposto no art. 33, § 4o,
da Lei no 11.343/2006, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva
de direitos e fixação de regime aberto.
Por acórdão de fls. 198/204 esta C. Câmara, por unanimidade de
votos, negou provimento ao recurso da defesa.
Publicado o acórdão, conforme certificado a fls. 208, a douta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 1501528-80.2019.8.26.0599/50000 PIRACICABA 3/6
Defensoria Pública apresenta embargos declaratórios, com a finalidade de
prequestionar matéria normativa federal, visando eventual utilização de
instrumento impugnativo à instância superior.
Aduz omissão quanto à busca pessoal realizada por guarda
municipal, pré-questionamento do disposto no 241 c.c. art. 244, ambos do
Código de Processo Penal.
É o relatório.
Com a devida vênia, os embargos não procedem e são
protelatórios.
Não há omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição.
O embargante foi denunciado por infração ao art. 33, caput, da
Lei no 11.343/06, porque no dia 09 de outubro de 2019, por volta das
22h29min, na Avenida Miguel Caparros, 399, bairro Água Branca, na comarca
de Piracicaba, trazia consigo, para inequívocos fins de comercialização a
terceiros, 11 porções de cocaína em pó, com peso bruto aproximado de 24g,
além de 01 porção de maconha, pesando 20g, substâncias entorpecentes e
que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar.
Encerrada a instrução criminal, comprovada a autoria e
materialidade, foi condenado às penas de 05 anos de reclusão, em regime
semiaberto, e 500 dias-multa, no valor mínimo legal. Esta C. Câmara negou
provimento ao apelo defensório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 1501528-80.2019.8.26.0599/50000 PIRACICABA 4/6
Não prospera o inconformismo do embargante, vez que não
padece o acórdão, decidido à unanimidade, de nenhum vício que possa
autorizar a interposição do presente, observando-se, no mais, que esse tem
natureza declaradamente infringente.
As questões levantadas foram devidamente apreciadas no
acórdão.
Todas as teses defensivas foram analisadas e, a decisão
condenatória pautou-se no conjunto probatório cotejado aos autos.
As teses defensivas se contrapõem ao decidido pelo i. Magistrado
e por esta C. Câmara, que não estão obrigados a rebater cada uma delas,
bastando motivar seu convencimento.
Anota
BASILEU
GARCIA
de
que
“não
necessitará
(o
sentenciante), ao justificar sua convicção, preocupar-se em dar resposta a
todas as questões emergentes no processo. Muitas serão de improcedência
manifesta e seria levar longe demais o cumprimento do dever de motivação o
pretender-se que o juiz tenha de demonstrar as mais resplandecentes
evidências. Do seu bom-senso espera-se que selecione, para discutir, o que
infunda impressão de verossimilhança, ou mesmo que não infunda, o que se
entremostre de certo relevo para o procurado desfecho” (Comentários ao
Código de Processo Penal, vol. III, 1945, p. 476).
Verifica-se dos autos que as provas foram analisadas com
minúcias, indicando em seu decisório as razões que levaram à formação de
sua convicção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 1501528-80.2019.8.26.0599/50000 PIRACICABA 5/6
Também não se vislumbra a aventada omissão, anotando-se que
a questão preliminar fora devidamente analisada no acórdão embargado.
Como já ressaltado, a ação dos guardas municipais não se
revestiu de qualquer ilegalidade, eis que de fato o réu estava traficando, e
assim, diante da situação de flagrância agiram e procederam à prisão, com
apreensão do entorpecente.
Não houve qualquer inobservância aos ditames inscritos nos arts.
241 e 244 do Código de Processo Penal, visto que a busca ocorreu em
decorrência do flagrante evidente, tendo os guardas visualizado o réu em
atitude típica da mercancia ilícita, entregando droga a um usuário, constatando-
se, após a abordagem, que estava na posse de drogas, as quais foram
apreendidas.
Assim, os embargos opostos ficam rejeitados, observando-se, no
mais, que esse tem natureza meramente infringente.
Quanto ao prequestionamento da matéria, anote-se que para que
se possam apreciar os Recursos Especial e Extraordinário, a anterior análise
das questões de direito federal ou constitucional, respectivamente, não há
necessidade de menção expressa de disposição legal da órbita federal, ou de
norma constitucional a fim de se preencher o requisito do prequestionamento.
E assim já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
“(...) 1. Constatado que o julgado embargado adotou premissa
fática equivocada, configurado está o erro de fato a justificar o
acolhimento dos aclaratórios. 2. Se a matéria foi abordada pelo
Tribunal local, ainda que sem menção a dispositivos de lei, é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL No 1501528-80.2019.8.26.0599/50000 PIRACICABA 6/6
se considerar cumprido o requisito do prequestionamento, ainda
que de modo implícito. 3. Deve ser admitido o recurso especial
cujas razões são suficientes à compreensão da irresignação da
parte. 4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos
infringentes para dar provimento ao agravo e determinar o
recebimento do recurso especial interposto” (STJ EDcl nos EDcl
no AgRg no Ag 1279249/PE - Rel. Min. Moura Ribeiro Quinta
Turma DJe 06/06/2014).
A matéria, portanto, foi suficientemente ventilada no acórdão,
nada havendo a ser esclarecido.
Isso posto, rejeitam-se os embargos.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator